Tribunal: TJDFT
Processo: 0706674-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial, para anular o contrato de consórcio objeto da ação e, por consequência, declarar a inexigibilidade das parcelas. Condenou ainda a ré a restituir o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC desde 06/07/2023 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 62131092.
3. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso sob análise, entendeu o juízo sentenciante que o contrato celebrado entre as partes ocorreu mediante flagrante vício de consentimento, em decorrência do enganoso anúncio da requerida, a qual, durante as tratativas, levou o recorrido a aderir a um grupo de consórcio, enquanto este achava estar celebrando contrato de compra e venda de um veículo. Destacou ainda o magistrado que não se tratava de mera rescisão por desistência, mas sim de anulação, devendo seus efeitos retroagirem ao momento anterior à celebração do negócio jurídico viciado, com a imediata restituição dos valores pagos pelo autor, sem a incidência de qualquer multa ou cobrança de taxas previstas no contrato anulado.
6. No entanto, em suas razões recursais, a recorrente, sem atentar-se para os fundamentos lançados na sentença, afirma ter o magistrado sido omisso quanto aos fatos trazidos em sua peça de defesa. Prossegue tecendo comentários acerca da forma como se dá os procedimentos relativos à modalidade de consórcio e, por fim, sustenta a impossibilidade de devolução dos valores pagos pelo autor/recorrido, sem, contudo, atentar-se de que não se trata de rescisão por desistência, mas sim de anulação em razão de negócio jurídico viciado. Acrescente-se que, nos pedidos do presente recurso a recorrente pleiteia seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, sua redução pela metade. Em rápida leitura da sentença é possível verificar que sequer houve condenação por danos morais, entendendo o magistrado que, no caso sob análise, não houve demonstração efetiva de que a situação foi suficiente para causar relevante abalo psicológico ao autor.
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022 e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.